Tribunal: TJSP
Processo: 1031095-90.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CONDOMÍNIO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – CO-PROPRIEDADE DE EX-CÔNJUGES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO AUTOR – PRETENSÃO DO RECEBIMENTO DOS ALUGUÉIS DESDE O INÍCIO DA OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DA APELADA – DESCABIMENTO - TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO, DATA DA EFETIVA OPOSIÇÃO À OCUPAÇÃO EXCLUSIVA – PRECEDENTES – PEDIDO DE REAJUSTE ANUAL DO VALOR DO ALUGUEL, NOS

Ementa:
CONDOMÍNIO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – CO-PROPRIEDADE DE EX-CÔNJUGES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO AUTOR – PRETENSÃO DO RECEBIMENTO DOS ALUGUÉIS DESDE O INÍCIO DA OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DA APELADA – DESCABIMENTO - TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO, DATA DA EFETIVA OPOSIÇÃO À OCUPAÇÃO EXCLUSIVA – PRECEDENTES – PEDIDO DE REAJUSTE ANUAL DO VALOR DO ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 8.245/91 – CABIMENTO - CORREÇÃO ANUAL DEVE SE DAR PELO IGP-M OU OUTRO ÍNDICE QUE O SUBSTITUA, DESDE A DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001011823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1031095-90.2016.8.26.0577, da Comarca
de São José dos Campos, em que é apelante PEDRO LUIS
PRICOLI, é apelada VALDIRENE MACARIO SANT'ANNA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
sustentou oralmente a advogada Deolinda Nascimento.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031095-90.2016.8.26.0577
2
Apelação Cível No 1031095-90.2016.8.26.0577
Apelante: Pedro Luis Pricoli
Apelado: Valdirene Macario Sant'anna
(Voto no 25.248)
EMENTA: CONDOMÍNIO AÇÃO DE ARBITRAMENTO
DE ALUGUEL CO-PROPRIEDADE DE EX-CÔNJUGES

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

INCONFORMISMO DO AUTOR
PRETENSÃO DO
RECEBIMENTO DOS ALUGUÉIS DESDE O INÍCIO DA
OCUPAÇÃO
EXCLUSIVA
DA
APELADA

DESCABIMENTO - TERMO INICIAL A PARTIR DA
CITAÇÃO,
DATA
DA
EFETIVA
OPOSIÇÃO
À
OCUPAÇÃO EXCLUSIVA PRECEDENTES PEDIDO
DE REAJUSTE ANUAL DO VALOR DO ALUGUEL, NOS
TERMOS DA LEI 8.245/91 CABIMENTO - CORREÇÃO
ANUAL DEVE SE DAR PELO IGP-M OU OUTRO
ÍNDICE QUE O SUBSTITUA, DESDE A DATA DA
CITAÇÃO
SENTENÇA REFORMADA
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 85/87, que, julgou parcialmente
procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar ao
autor aluguel mensal de R$ 540,00, todo dia 10 de cada
mês, correspondente à fração ideal de 50% do imóvel,
devidos a partir da citação, abatidos os valores
comprovadamente pagos pela ré a título de parcela de
financiamento e de IPTU do imóvel após a citação,
observada a fração ideal dela.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada
parte nas custas e despesas processuais que despenderam e
honorários advocatícios fixados em favor da outra parte
em
10%
do
valor
da
condenação,
observando-se
a
gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031095-90.2016.8.26.0577
3
Rejeitados os embargos de declaração (fls. 90/94 e
95), o autor, irresignado, apela, pugnando pela reforma
do marco inicial do arbitramento dos aluguéis, para que
seja fixado a partir da data da ocupação exclusiva do
imóvel pela apelada, em 09.10.2014, e não a partir da
citação, e, também, pede que seja fixado reajuste anual
do valor do aluguel, nos termos da Lei 8.245/91 (fls.
98/104).

Contrarrazões às fls. 108/111.
O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo; as partes manifestaram oposição ao julgamento
virtual do recurso.
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA
Pedro Luis Pricoli
pediu o arbitramento de aluguel do imóvel que está na
posse exclusiva da apelante desde o divórcio das partes.
Nesta sede, a discussão cinge-se apenas em relação
ao marco inicial do arbitramento de aluguel e se é
necessário estipular reajuste anual do valor do aluguel.
2. - DO MÉRITO
O recurso comporta parcial
provimento.
Restou incontroverso que as partes são condôminos do
imóvel descrito na inicial, na proporção de 50% para
cada; que referido imóvel é financiado pela Caixa
Econômica
Federal,
e
somente
após
quitação
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031095-90.2016.8.26.0577
4
financiamento é que extinguirá o condomínio.
Restou
igualmente
demonstrado
que
a
apelada
permaneceu na posse exclusiva do imóvel desde a separação
do casal.
Desse modo, correta a sentença que reconheceu o
direito do apelante ao recebimento de aluguéis pelo
exercício da fruição do bem exclusivamente pela apelada,
com o fito de se evitar o enriquecimento ilícito.
E, ao contrário do que entende o apelante, a r.
sentença fixou corretamente o marco inicial do pagamento
do aluguel, pois deve coincidir com a data de efetiva
oposição à ocupação exclusiva, no caso a citação.
Nesse
sentido:
"é
possível
o
arbitramento
de
aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-
cônjuges, a partir do momento em que este toma
conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte
em relação à fruição exclusiva do bem, o que, via de
regra, ocorre com a citação, mas nada impede que seja em
momento anterior, como nos casos em que há notificação
extrajudicial" (STJ-4a T., AgInt no REsp 1782828/PR, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 29.10.2019).
No mesmo sentido: “ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS E PERDAS
E DANOS
Ex-cônjuge varão x ex-cônjuge
Sentença de
parcial procedência que determinou o pagamento de metade
do valor dos aluguéis do imóvel comum, recebidos
exclusivamente da requerida, ao autor, devidos desde a
citação daquela
Insurgência do autor que pretende o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031095-90.2016.8.26.0577
5
recebimento dos aluguéis desde o trânsito em julgado da
decisão de partilha de bens
Descabimento
Aluguéis
devidos desde a constituição da requerida em mora, o quê
se deu com a sua citação Inteligência do art. 240 do
CPC
Jurisprudência assente deste Tribunal
RECURSO
DESPROVIDO” (TJSP,
7a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1002996-04.2017.8.26.0019, j. 19.07.2019).
No entanto, a r. sentença merece ligeiro reparo no
que se refere ao reajuste do valor do aluguel, pois eles
devem
seguir
como
ordinariamente
ocorrem
com
os
alugueres, ou seja, anualmente, com reajustes pelo IGPM
ou outro índice que o substitua e apenas sobre os valores
já vencidos que deve incidir correção monetária pela
tabela prática do Tribunal de Justiça.
Assim, o termo inicial da obrigação e a correção
anual do valor do aluguel deve se dar a partir da
citação.
3.
DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA
Em razão do
acolhimento parcial da pretensão recursal, as partes
sucumbiram reciprocamente, de modo que as custas e
despesas processuais devem ser rateadas igualmente entre
elas, devendo cada uma das partes suportar os honorários
advocatícios, ora fixados, por equidade, em 15% do valor
da
condenação,
observada
a
gratuidade
processual
deferida.
4. - CONCLUSÃO
Daí por que se dá parcial
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031095-90.2016.8.26.0577
6
Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias
razões recursais, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.
549/2011 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica